Tribunal: STF
Processo: MS 37124
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DEZENOVE DE JANEIRO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., contra o art. 8º, §5º, da Medida Provisória 936, de 1º de abril de 2020, encaminhada pelo Ministro da Economia e editada pelo Presidente da República. 
    Em suas razões, sustenta o impetrante, inicialmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da ação mandamental (art. 102, I, “d”, da Constituição Federal) e a inocorrência de prazo decadencial para a impetração(art. 23 da Lei 12.016/2009).
    No mérito, aduz que, em síntese, o ato coator “fere o direito líquido e certo da IMPETRANTE que se encontra à beira do colapso, dada a ausência de receita para a manutenção de sua atividade empresarial” (eDOC 1, p. 3). 
    Defende que o art. 8º, §5º, da Medida Provisória 936/2020, ao prever que o empregador “somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de trinta por cento do valor do salário do empregado, durante o período da suspensão temporária de trabalho pactuado” (eDOC 1, p. 9), viola o direito líquido e certo do impetrante, que não possui condições de arcar com o referido custo. 
    Narra, nesse contexto, que o Município de Teresópolis, com quem mantinha o contrato administrativo nº 064.07.2017 (única receita do impetrante), efetivou pagamento a menor pelos serviços e suspendeu o acerto.
    Pugna, enfim, pelo deferimento da medida liminar e, no mérito, a concessão da ordem. Incidentalmente, requer a declaração de inconstitucionalidade material da norma coatora.
    Em 11.05.2020, a impetrante aditou a petição inicial para informar o recolhimento das custas processuais.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Conforme demonstrado, o presente mandado de segurança foi impetrado contra o art. 8º, §5º, da Medida Provisória 936/2020.
    A tese defendida é que a referida norma viola o equilíbrio econômico da impetrante, bem como o princípio da preservação da empresa, ainda mais no contexto pandêmico vivido. O pedido formulado, inclusive, deixa evidente o intuito de utilizar o mandado de segurança com o objetivo de declaração de inconstitucionalidade de lei em tese. Assim, consta da inicial que a impetrante requer o afastamento do ato coator e, assim, a exoneração da “impetrante de quaisquer multas e/ou penalidades pelo não pagamento aos seus empregados da ajuda compensatória que lhe obriga o §5º do art. 8º da MP 936/2020, mantendo ainda seus empregados no programa de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda que alude a MP 936/2020, flexibilizando, para o caso específico e excepcional da impetrante, a condicionante do §5º do art. 8º da aludida medida provisória 936/2020” (eDOC 1, p. 20).
    Todavia, esta Corte já firmou orientação no sentido de que é incabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266). Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 34432 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2017) (Grifei)
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Resolução CNJ nº 80/2009. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide na espécie a Súmula STF nº 266. 2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 29.126-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2015).
    Verifica-se, assim, a impossibilidade de prosseguimento da presente ação mandamental. 
    Há que se perceber, ainda, que o afronta ao direito da impetrante não decorre diretamente da norma impugnada, mas, se cabível, da “súbita suspensão do contrato com o Ente Municipal” (eDOC 1, p. 12). Nesse ponto, sequer competente a Suprema Corte é para apreciar o mandamus, visto que o contrato administrativo foi pactuado com a Municipalidade de Teresópolis (eDOC 15).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF). Prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente